Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-63.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO CONSORCIADO/SEGURADO. PRETENSÃO CONSUBSTANCIADA NA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM ABERTO E LIBERAÇÃO DE CRÉDITO EM NOME DA COMPANHEIRA DO CONSORCIADO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em análise, a parte autora, ora recorrente, pretende obter liquidação / amortização do débito oriundo da operação do consórcio e, sequencialmente, a emissão de carta de crédito, no patamar de R$ 169.950,00 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais), correspondente à contemplação da cota do consórcio, em seu nome, desconsiderando o nome dos demais herdeiros do de cujus.
2. O numerário oriundo da emissão da carta de crédito, identificado como contemplação (antecipada) da cota do consórcio, não corresponde a pagamento de indenização securitária. Nesse sentido, não pode ser repassado, unicamente, ao cônjuge ou companheiro, não contratante, em detrimento de herdeiros legítimos do consorciado falecido. Na realidade, o numerário oriundo da carta de crédito constitui parte do patrimônio do consorciado, e, portanto, subsequentemente, com o perecimento do mesmo, patrimônio dos herdeiros do consorciado. Nesse cenário, entende-se que a parte autora, ora recorrente, não possui legitimidade para propor, sozinha, presente demanda, sendo necessária inclusão dos demais herdeiros, ainda que desnecessária abertura de inventário para consecução da medida.
3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.